Tribunal: TJES
Processo: 5012713-36.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012713-36.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA
RECORRIDO: MARIA EDUARDA MELO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012713-36.2024.8.08.0048

Recorrente: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - FAESA

Recorridas: MARIA EDUARDA MELO DA SILVA e JORLENE ALICA MELO PIMENTA TIMOTEO

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENVIO DE E-MAIL COMUNICANDO APROVAÇÃO EM PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDOS ("NOSSA BOLSA"). POSTERIOR RETRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, INFORMANDO TRATAR-SE DE EQUÍVOCO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 14 DO CDC. QUEBRA DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA CONSUMIDORA. FRUSTRAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL REFLEXO (EM RICOCHETE) DA GENITORA QUE ACOMPANHOU A FILHA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais às autoras, MARIA EDUARDA MELO DA SILVA e JORLENE ALICA MELO PIMENTA TIMOTEO.

As partes narram que a primeira requerente, Maria Eduarda, após um ano de dedicação aos estudos para o vestibular, recebeu, em 01 de março de 2024, um e-mail encaminhado pela instituição ré com o título "VOCÊ GANHOU BOLSA 100% NA FAESA: AGORA É COM VOCÊ", informando sua seleção para o Programa Nossa Bolsa. Alegam que, tomadas pela euforia, reuniram toda a documentação necessária e se deslocaram de Jacaraípe até Vitória para realizar a matrícula no mesmo dia. Contudo, ao chegarem à sede da ré, foram surpreendidas com a informação de que a comunicação era um equívoco decorrente de um "problema no sistema" e que a candidata se encontrava, na verdade, na lista de suplentes. Aduzem que a ré não providenciou uma retificação prévia, o que lhes causou profunda frustração, quebra de expectativa e despesas desnecessárias. Por fim, buscam as partes demandantes a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Pelo exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar a Requerida a indenizar a Requerente Maria Eduarda no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e a Autora Jorlene no valor de R$1.000,00 (um mil reais), a título de dano moral, a ser atualizado monetariamente (correção monetária + juros de mora) pelo índice legal, definido no artigo 406, §1º do Código Civil, a partir desta data.

Em recurso inominado, a FAESA sustenta, em suma, a nulidade da sentença por omissão, pois o juízo não teria analisado o precedente de caso idêntico da 5ª Turma Recursal nem o fato de que a autora já cursava o ensino superior em outra instituição. Reitera a preliminar de ilegitimidade ativa da segunda autora, Sr.ª Jorlene. Assevera ainda que, no mérito, o envio do e-mail configurou mero erro material, que foi prontamente corrigido em poucas horas, e que o programa de bolsas é de responsabilidade da FAPES, não se tratando de oferta feita pela recorrente. Argumenta que o episódio se insere no campo do mero aborrecimento, não havendo dano moral a ser indenizado. Por último, almeja que seja anulada ou reformada integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, as recorridas aduzem que a sentença deve ser mantida, pois o dano moral restou configurado pela flagrante falha no dever de informação e pela quebra da legítima expectativa criada pela recorrente. Asseveram, ainda, que o precedente invocado não possui efeito vinculante e que a legitimidade da genitora se justifica pelo dano moral reflexo ("em ricochete") sofrido ao presenciar a frustração da filha. Por último, pretendem o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

De início,
afasto a preliminar
de ilegitimidade ativa
ad causam
da segunda recorrida, Sra. Jorlene Alica Melo Pimenta Timoteo. Com base na teoria da asserção, a legitimidade das partes é aferida em abstrato, a partir das alegações contidas na petição inicial. No caso, a autora alega ter sofrido dano próprio, de natureza reflexa, ao compartilhar da expectativa e da subsequente frustração de sua filha, além de ter se mobilizado e despendido tempo para auxiliá-la. Se tal dano de fato ocorreu e se é passível de indenização, trata-se de questão atinente ao mérito da causa, e com ele será analisada.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre a existência de responsabilidade civil da instituição de ensino pelo envio de comunicação equivocada sobre aprovação em processo seletivo para bolsa de estudos e se tal fato configura dano moral indenizável à candidata e à sua genitora. Por outras palavras, cumpre definir se a conduta da recorrente, consistente no envio de um e-mail confirmatório seguido de uma retratação, ultrapassou os limites do mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera dos direitos da personalidade das recorridas.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, especialmente sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, possui como princípios e fundamentos a ideia de que a informação prestada ao consumidor deve ser clara, correta e precisa (art. 6º, III, do CDC). A responsabilidade do fornecedor por falha na prestação de serviço, incluindo o defeito na informação, é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa (art. 14 do CDC). A publicidade ou oferta suficientemente precisa vincula o fornecedor que a veiculou (art. 30 do CDC), criando para o consumidor uma legítima expectativa que, uma vez frustrada por conduta do fornecedor, pode ensejar o dever de indenizar.

No caso dos autos, verifico que as autoras demonstraram que a recorrida Maria Eduarda recebeu uma comunicação eletrônica da FAESA, em 01 de março de 2024, com termos inequívocos e afirmativos: "Parabéns! Você foi selecionado(a) para o Programa Nossa Bolsa. Agora é a hora de entregar a documentação e garantir sua bolsa de 100% na FAESA". Por sua vez, a recorrente alegou que tal comunicação foi um erro material, corrigido por um novo e-mail de "errata" enviado cerca de três horas depois, e que não possuía responsabilidade, pois a gestão do programa era da FAPES.

Ao confrontar os argumentos das partes, tenho que a sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos.

Ainda que a gestão do "Programa Nossa Bolsa" seja de responsabilidade da FAPES, foi a recorrente quem optou por se comunicar diretamente com a candidata, utilizando seu canal oficial ("relacionamento@faesa.br") e sua identidade visual ("Fabi da FAESA", "VEST FAESA 2024"). Ao fazer isso, atraiu para si a responsabilidade pela correção e clareza da informação transmitida, criando na consumidora uma legítima expectativa, que se mostrou justificada diante da linguagem assertiva e não condicional empregada.

A posterior retratação, embora necessária, não possui o condão de apagar a falha no serviço e o dano dela decorrente. O abalo sofrido por uma jovem estudante que, após um ano de preparação, acredita ter alcançado o objetivo de ingressar no ensino superior com uma bolsa integral, para, horas depois, ter essa expectativa abruptamente frustrada, excede, em muito, o conceito de mero aborrecimento. A situação de ter de comunicar a familiares e amigos a "revogação" da conquista adiciona uma camada de constrangimento e humilhação ao episódio, configurando o dano moral.

O fato de a recorrida Maria Eduarda já estar matriculada em outra instituição não descaracteriza o dano, mas o contextualiza: a expectativa não era apenas a de ingressar no ensino superior, mas a de fazê-lo em condições financeiramente muito mais vantajosas (bolsa de 100%), o que, por si só, representa um projeto de vida relevante.

Ademais, é perfeitamente cabível o reconhecimento do dano moral reflexo (ou por ricochete) em favor da genitora, Sra. Jorlene. O relato inicial demonstra que ela não foi uma mera expectadora, mas participou ativamente da euforia, da mobilização para reunir documentos e do deslocamento até a instituição para realizarem a matrícula. O sofrimento e a frustração de um filho, em tais circunstâncias, atingem diretamente a esfera psíquica dos pais, que depositam afeto e esperança em seus projetos. Assim, a lesão à dignidade da filha resvalou, por via reflexa, na da mãe, justificando a reparação.

Por fim, os valores arbitrados na sentença (R$2.500,00 para a candidata e R$1.000,00 para a genitora) mostram-se consentâneos com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório, punitivo e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito, notadamente por considerar a brevidade do tempo entre a falha e sua correção.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de que o recurso seja
CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)